Tribunal: TJES
Processo: 5006562-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006562-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO DE SOUZA GOMES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. O REQUERENTE TEM UMA DÍVIDA COM O RECORRIDO QUE NÃO FORA PAGA PELO LONGO TEMPO EM QUE FICOU DESEMPREGADO E NUMA SITUAÇÃO MUITO RUIM FINANCEIRAMENTE. O RECORRIDO NÃO AJUIZOU AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O RECORRENTE E NUNCA TENTOU NEGOCIAR A DÍVIDA. QUANDO O RECORRENTE FINALMENTE CONSEGUIU UM EMPREGO FORMAL EM QUE SEU SALÁRIO OBRIGATORIAMENTE SERIA DEPOSITADO NO BANCO REQUERIDO DE FORMA ILÍCITA, O RECORRIDO COMEÇOU A DESCONTAR UM PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO SEM NENHUMA ORDEM JUDICIAL E SEM ANUÊNCIA DO RECORRENTE. TAL FATO ESTÁ TRAZENDO ENORMES PREJUÍZOS AO RECORRENTE QUE ESTÁ PASSANDO NECESSIDADE FINANCEIRA COM SUA FAMÍLIA. POR ESTE MOTIVO ENTROU COM A AÇÃO PARA PLEITEAR A RESOLUÇÃO DA LIDE, BEM COMO DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO:
“DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (ID. 21406496), A PARTE AUTORA NÃO PARTICIPOU DO ATO E TAMPOUCO JUSTIFICOU A AUSÊNCIA, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADA.

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
”. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERENTE A FIM DE MODIFICAR A DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO RECORRENTE, SENDO DEFERIDO A JUSTIFICATIVA DO MESMO. QUE SEJA DEFERIDO APENAS A JUSTIFICATIVA NO RECORRENTE EM RELAÇÃO A SUA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA E QUE O PROCESSO RETORNE AO PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RESTOU DEMONSTRADO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE, FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E A PARTE REQUERENTE NÃO COMPARECEU PARA TOMADA DE DEPOIMENTO PESSOAL, LOGO, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, E NOS TERMOS DO ART. 51, INC. I DA LEI Nº 9.099/95 O PROCESSO SERÁ EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANDO O AUTOR DEIXAR DE COMPARECER A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS DO PROCESSO. A ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR ESTAVA TENDO PROBLEMAS TÉCNICOS PARA ADENTRAR NA AUDIÊNCIA NÃO RESTA COMO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. NESSES CASOS, EM QUE O AUTOR POSSUI DIFICULDADES PARA USAR OS APLICATIVOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, HÁ A POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO
DE FORMA PRESENCIAL
, A QUAL O PATRONO DO AUTOR DEVERIA TER INSTRUÍDO PARA UTILIZAR ESSA MODALIDADE. ASSIM, DEVERIA TER COMPARECIDO DE FORMA PRESENCIAL AO ATO, O QUE NÃO OCORREU, TAMPOUCO, HOUVE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DE FORMA PRESENCIAL, LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)